Tribunal: STF
Processo: ARE 1205203
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Legitimidade do Município. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. FUNDEB. Complementação de recursos. Repasse pela União. 5. Pagamento de honorários advocatícios contratuais. Possibilidade de utilização dos valores recebidos a título de juros de mora. ADPF 528. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.